Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714659-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER GOMES DOS SANTOS APELADO: D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando-se os autos, constato que deles não consta a comprovação referente ao recolhimento do preparo atinente à interposição da apelação ID 52165277. De igual modo, não há qualquer requerimento sobre concessão dos benefícios da Assistência Judiciária. Nesse sentido, considerando-se os termos da norma contida no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, intime-se o(s) patrono(s) do apelante (GLAUBER GOMES DOS SANTOS), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento, em dobro, do respectivo preparo, sob pena de deserção. Depois, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.